Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-08.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-08.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACINEIDE LISBOA - CPF: 469.255.461-49 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DYEGO HENRIQUE LISBOA CAMPOS - CPF: 011.368.321-90 (APELANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 593.423.661-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 15.010.135/0001-05 (APELADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), DYEGO HENRIQUE LISBOA CAMPOS - CPF: 011.368.321-90 (APELADO), JACINEIDE LISBOA - CPF: 469.255.461-49 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 15.010.135/0001-05 (APELANTE), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 593.423.661-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - LEGITIMIDADE PASSIVA – DANOS – CONDUTOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito da responsabilidade solidária do proprietário do veículo, pelos danos causados por terceiro.

II - Observa-se que a empresa ré/apelante não conseguiu demonstrar documentalmente a venda do veículo de sua propriedade ao condutor/reclamado, motivo pelo qual deve ser responsabilizada solidariamente.

III - Caracteriza dano moral a lesão decorrente de acidente de trânsito que não tenha natureza leve, como é o caso dos autos. Sopesando as peculiaridades do caso, reputa-se apropriada a indenização arbitrada em instância singela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1000200-08.2017.8.11.0003 interposto por DYEGO HENRIQUE LISBOA CAMPOS E OUTRA e DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” que tramita perante a 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 143953015 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial. Condenou os demandados a indenizarem os autores pelos danos materiais causados, referente ao conserto do veículo no valor de R$ 4.691,07 (quatro mil seiscentos e noventa e um reais e sete centavos), bem como a desvalorização do veículo em virtude do acidente, no valor de 1.491,90 (mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos), devidamente corrigidos, acrescidos de juros de mora legal, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide. Condenou os demandados solidariamente a pagarem aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou, ainda, os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suma, requer o apelante DYEGO HENRIQUE LISBOA CAMPOS E OUTRA sob ID. 143953019 seja recebido e provido o presente recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor fixado a título de dano moral para o importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, para cada um dos apelantes;

Em suma, alega o recorrente DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA sob ID. 143953020 ocorrência de ilegitimidade passiva. Discorre que os recorridos JACINEIDE e DYEGO pretendem a reparação de supostos danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido entre eles e o apelado MARCOS, que, segundo o relato da parte autora, conduzia o veículo que ocasionou o sinistro. O veículo conduzido pelo recorrido MARCOS, há muito, deixou de integrar o patrimônio da apelante, tendo sido alienado ao recorrido MARCOS no ano de 2012, ou seja, muito antes da data em que ocorrera o sinistro, qual seja, 22.07.2016, motivo pelo qual a tentativa desesperada dos apelados JACINEIDE e DYEGO de imputar qualquer responsabilidade à recorrente não merece crédito;

Aduz que não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo 932, do Código Civil, para reconhecimento de responsabilidade solidariedade. Desse modo, no pertinente à acidentes de trânsito, a responsabilidade solidária do proprietário do veículo somente será reconhecida nos casos expressamente previstos do dispositivo acima transcrito, ou seja, quando o proprietário do veículo for genitor, tutor, curador ou empregador do condutor do veículo, o que não se vislumbra no caso em tela, vez que a recorrente, pessoa jurídica de direito privado, não é genitora, tutora ou curadora do condutor e nem mesmo sua empregadora, e, principalmente, em virtude de que a apelante não ser a proprietária do veículo à época do sinistro;

Afirma que não tendo os recorridos JACINEIDE e DYEGO se desincumbido do ônus que lhes cabia, por tratar de fatos constitutivos do direito pretendido, consoante determinada o já citado artigo 737, I, do Codex Civil, requer seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de reparação dos supostos danos morais;

Sustenta que caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da obrigação de indenizar os supostos danos morais, o que não se espera, requer seja reformada a sentença para minorar o valor arbitrado a um patamar que observe o Princípio da Razoabilidade, sopesando sugerindo a apelante um valor não superior a R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada um dos recorridos JACINEIDE e DYEGO, com juros e correção a partir da publicação da sentença.

Contrarrazões sob ID. 143953024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO, ajuizada por JACINEIDE LISBOA e DYEGO HENRIQUE LISBOA CAMPOS, doravante denominados autor/recorrentes, em face de MARCOS ANTONIO PEREIRA e DEPÓSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA, este último, doravante denominado réu/recorrente.

Narraram os autores/recorrentes que em 22/07/2016, por volta de 14h00min, estava parado no sinal vermelho, na motocicleta de propriedade de sua genitora, também requerente/apelante, quando foi atingido em sua traseira pelo veículo Polo Sedan, marca Volkswagen, cor prata, placa NUA 6730, ano e modelo 2010. Asseveram que o mencionado veículo que colidiu com sua motocicleta é de propriedade da parte DEPÓSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA e estava sendo conduzido pela parte MARCOS ANTONIO PEREIRA. Informaram que o requerente/apelante DYEGO HENRIQUE LISBOA CAMPOS sofreu diversas escoriações e foi atendido pelo SAMU, bem como que a motocicleta ficou danificada quase que em sua totalidade.

O juiz a quo julgou a ação procedente. Condenou os demandados a indenizarem os autores pelos danos materiais causados, referente ao conserto do veículo no valor de R$ 4.691,07 (quatro mil seiscentos e noventa e um reais e sete centavos), bem como a desvalorização do veículo em virtude do acidente, no valor de 1.491,90 (mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos). Condenou os demandados solidariamente a pagarem aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente. Condenou, ainda, os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

A tese recursal da parte autora funda-se no pedido de majoração do valor da indenização de cunho moral.

A tese recursal da parte ré funda-se na afirmação de ausência de responsabilidade, por não ter participado do acidente automobilístico, figurando apenas como proprietária do veículo, ou, em pedido sucessivo, a minoração do valor da indenização de cunho moral.

Pois bem.

A preliminar se confunde com o mérito, motivo pelo qual as analiso conjuntamente.

Verifica-se que o motorista do carro que colidiu com a motocicleta conduzida pelos autores foi citado por edital, motivo pelo qual foi representado por curador especial, que contestou por negativa geral e não recorreu.

A parte ré/apelante suscita ilegitimidade passiva, por afirmar que não participou da colisão, eis que o veiculo que colidiu com a parte traseira da motocicleta foi vendido para o requerido Marcos, que não transferiu o bem para o seu nome.

Em instância primeva foi determinado a juntada do contrato de compra e venda do veículo (se houvesse), comunicado de venda junto ao DETRAN e recibo de transferência, entretanto, a parte quedou-se inerte.

Consignou o magistrado diretor em seu decisum:

“(...)

Compulsando os autos, vê-se, inclusive, que o veículo que causou o acidente objeto do litígio, continua em nome da segunda requerida (Id. 4595827 – pág. 02).

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas.

O objeto da lide cinge-se no pedido de reparação dos danos descritos na inicial.

(...)

Consta no B.O. anexo à inicial, que “Relata o comunicante que na data de 22/07/2016 por volta das 14:00 horas, estava parado no sinal vermelho em sua motocicleta Biz na Rua Dom Pedro II esq. c/ Av. Bandeirantes, quando o condutor do veiculo Polo Sedan não parou e bateu em sua traseira causando sua queda; que o condutor da moto teve vários ferimentos nos braços, na cabeça e nas pernas; que foi atendido pelo SAMU no local; que a motocicleta teve vários danos” (Id. 4595780).

Não bastasse isso, o conjunto probatório constante dos autos deixa claro a negligência do primeiro réu quando da condução do veículo que dirigia, tendo provocado colisão abruptamente que culminou nos danos narrados pelos autores na peça de exórdio.

A alegação de não cabimento de danos morais in casu, é írrita e insubsistente, porquanto a lide tem por objeto o prejuízo financeiro e o desgaste enfrentado pelos autores em virtude do evento danoso ora discutido, de modo que resta claro o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

É incontroverso nos autos que o acidente, objeto da lide, ocorreu por culpa do primeiro réu, o qual dirigia o veículo da segunda ré, conforme fazem prova os documentos sob os Ids. 4595780 e seguintes. Ainda assim, os demandados quedaram-se inertes e nada fizeram para ressarcir o prejuízo sofrido pelos autores.”

É fato incontroverso nos autos a responsabilidade do reclamado MARCOS na condução de veículo de propriedade da reclamada/apelante, que ocasionou danos diversos aos autores/recorrentes.

O réu/apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, por somente figurar como proprietário do veículo de maneira formal, e não ter contribuído de fato para a ocorrência do acidente, com fulcro no art. 932 do CC/2002.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito da responsabilidade solidária do proprietário do veículo, pelos danos causados por terceiro, a quem foi confiada à direção do automóvel. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA Nº 188/STF. 1. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo. 2. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula nº 188/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.519.178/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.)".

Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

É o que se verifica do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Compulsando os autos, observa-se que a empresa ré/apelante não conseguiu demonstrar documentalmente a venda do veículo de sua propriedade ao condutor/reclamado, motivo pelo qual deve ser responsabilizada solidariamente.

É entendimento da jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MORTE - CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA E DETERMINANTE DO RÉU - PENSÃO VITALÍCIA - GENITORA - CABIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. - O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos de terceiro que o conduz provocando um acidente. - Comprovada a condução do veículo na contramão direcional é a causa eficiente e determinante do acidente, resta evidenciada a responsabilidade civil do réu. - Provado o acidente e a ocorrência do falecimento da vítima, é de se reconhecer o dano moral, eis que manifesta e incontestável a dor, o sofrimento e a angústia advindos de tal circunstância. - Comprovada a efetiva dependência econômica da genitora em relação ao filho na época do óbito é devida pensão por morte. ( REsp 1372889/SP). - O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro (REsp 1.346.320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016). - O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não podem ser ínfimos nem dar ensejo ao enriquecimento sem causa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0396.14.001036-6/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2022, publicação da sumula em 01/ 09/ 2022)".

Não há como se afastar a solidariamente da ré/apelante pelos atos do reclamado que conduziu o veiculo provocando os danos descritos na exordial.

Assim, configurados os requisitos legais, impõe-se a condenação dos réus à reparação civil do autor.

Caracteriza dano moral a lesão decorrente de acidente de trânsito que não tenha natureza leve, como é o caso dos autos. A quantificação do valor se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso.

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica das aprtes, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República.

Isto posto, CONHEÇO de ambos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023